Tribunal: TJPA
Processo: 0810739-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810739-32.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE: WANDERLEY ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810739-32.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES.

PACIENTE: WANDERLEY ALVES DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 171, § 2º, C/C ARTIGO 288, AMBOS DO CPB, E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/1998
.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DA EXISTÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM, EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM, EM TRAMITAÇÃO SOB A RELATORIA DO DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, RAZÃO PELA QUAL A EXORDIAL ACUSATÓRIA NÃO FOI OFERECIDA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades;

2. Não se revela razoável a dilação de prazo por tempo indeterminado para que o Estado promova atos processuais, tampouco se mostra plausível justificar-se a prorrogação do cárcere do réu, por período desmedido, mormente porque se trata de prisão cautelar. Na espécie, o caso não apresenta maior complexidade, motivo pelo qual a delonga no processamento da demanda, sem nem sequer previsão para o início da instrução processual, não se deveu por ato da defesa;

3. No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, com efeito, deve-se evitar a restrição prolongada à liberdade do indiciado sem acusação formada, entretanto, antes de se concluir pela existência ou não do excesso de prazo é preciso analisar, caso a caso, a razoabilidade e proporcionalidade do tempo despendido diante das peculiaridades que o feito apresenta, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais;

4. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, em face do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em tramitação sob a relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, razão pela qual a exordial acusatória não foi oferecida;

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 18 de setembro de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Douglas, em favor do paciente WANDERLEY ALVES DE SOUZA, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 171, § 2º, c/c artigo 288, ambos do CPB, e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

O impetrante alega que o juízo inquinado coator acolheu a representação da autoridade policial e decretou a preventiva do paciente em 09/05/2023, cujo mandado foi cumprido no dia 23/05/2023.

Relata que o feito tramitava no Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém e, em decisão proferida no dia 20/06/2023, o referido juízo reconheceu a incompetência para processar o feito e determinou a sua redistribuição ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma, excesso de prazo para oferecimento da denúncia, considerando que houve encerramento do Inquérito Policial e remessa ao juízo no dia 01/06/2023.

Requerer a concessão da Ordem, em sede de liminar e no mérito, para revogar a custódia preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15017261 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 15084069 - Páginas 1 a 3). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 15237756 - Páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Inquérito Policial que apurou o crime de fraude eletrônica (artigo 171, § 2º, do Código Penal), associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) e lavagem de capitais (artigo 1º da Lei 9.613/1998). Segundo a autoridade policial, no dia 21/08/2022, em Belém, Lourival Luzi da Silva Neto encontrou um anúncio de venda da caminhonete Toyota Hilux SW4, placa QTO-4648, no site OLX. A vítima contatou o anunciante pelo número (94) 99177-0675, o qual se identificou com Oziel e disse que a caminhonete seria de propriedade do Deputado Estadual Tiago Araújo, mas estaria em nome de Guilherme Monteiro Cavalcante, sogro de Tiago Araújo. No dia 22/08/2022, por volta das 17H00, o suposto irmão do anunciante Magno Trindade Reis levou o veículo para observação da vítima. Após negociação a respeito de débitos do veículo, a vítima fechou o pagamento de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) pelo veículo.

O ofendido solicitou que a caminhonete fosse enviada para vistoria preliminar. No dia 23/08/2022, Magno levou a caminhonete para vistoria, como não houve problema a vítima disse que compraria o veículo, mas queria se encontrar com Guilherme, pessoa em nome de quem a caminhonete estava registrada. O ofendido se encontrou com Guilherme e o negócio foi fechado. Segundo a vítima, não houve desconfiança porque Magno trabalhava há mais de 10 (dez) anos para o Deputado e porque Guilherme estava na frente do ofendido.

A pedido de Oziel, o ofendido fez 03 (três) transferência bancárias: R$ 150.000,00 para Natasha Katherine Kawane Gonçalo de Almeira, Banco Nu Pagamentos, conta 778537707, agência 01; um TED no valor de R$ 100.000,00 para Daiane da Silva Oliveira, Banco Nu Pagamentos, conta 44071071-3, agência 1; um Pix de R$ 10.000,00 para Daiane da Silva Oliveira. Depois disso, a vítima, Magno e Guilherme foram ao cartório reconhecer firma no documento, ficando o original com Guilherme e o ofendido com a cópia autenticada. A vítima informou que o restante do dinheiro seria transferido no próximo dia em razão de restrições bancárias. Ato seguinte, o ofendido foi informado por Magno e Guilherme que haviam sido vítimas de um golpe; o ofendido ficou surpreso, pois Magno informou ser irmão de Oziel; posteriormente Magno afirmou isso porque Oziel havia pedido para ele mentir.

Ao serem ouvidos, Magno e Guilherme, em resumo, confirmaram que anunciaram a caminhonete e que Oziel entrou em contato com Magno afirmando que compraria o veículo. Guilherme confirmou que reconheceu firma nos documentos, mas que estranhou o fato de o ofendido não depositar o dinheiro direto para a própria conta dele.

Os dados cadastrais apontam que Natasha Katherine Kawane Gonçalo de Almeira possui endereço em Ananindeua/PA e Rondonópolis/MT, já Daiane da Silva Oliveira possui endereço em Rondonópolis/MT. A autoridade policial também identificou que o número (94) 99177-0675, durante a prática do crime, estava em Rondonópolis/MT (ERBs - estações de rádio base), mesmo município do endereço das beneficiárias das transferências.

A autoridade policial aponta que Oziel, na verdade, é Joeder Duarte da Costa, o qual recebeu dinheiro dos valores originalmente recebidos por Daina da Silva Oliveira na data do crime. A autoridade policial também apresenta registros policiais de Mato Grosso em que Joeder é investigado por aplicar golpes com o nome de Oziel. Por fim, a autoridade policial informou que Joeder faleceu após acidente motociclístico.

Além disso, após afastamento de sigilo bancário, constatou-se que as contas em nome de Daiane da Silva Oliviera e de Natasha Katherine Kawane Gonçalo de Almeida transferiram diversos valores menores para outras contas bancárias na mesma data da obtenção do dinheiro obtido com as fraudes. Para os créditos na conta da investigada Daiane da Silva, 99,87% têm origem dos valores obtidos com o crime; já para os créditos na conta da investigada Natasha Katherine, 99,09% têm origem dos valores obtidos com o crime. Tais informações comprovam que a contas bancárias foram usadas apenas para a prática do crime.

Há ainda evidências obtidas das redes sociais de que Daiane Oliveira mantém amizade com os investigados beneficiários de valores recebidos com o crime: Gustavo Neves Santos, Romulo Fernandes Silveira Ribeiro e Wanderley Alves de Souza (paciente). Para Nathasha Katheryne não se encontrou vínculos de amizade com os demais investigados. O investigado Wanderley Alves de Soua (coacto) que recebeu dinheiro de origem criminosa mantém vínculos em redes sociais com Joeder Duarte da Costa, Angelo Marcio Gomes e Jainy Cristina Pereira Marques. Por sua vez, o investigado Joeder Duarte da Costa mantém vínculo de amizade com os investigados Lindomar Castro Siqueira, Viviane Duarte Ferreira, Bruno José Conceição e Bruno Vieira Lima. O investigado Lindomar Castro Siqueira recebeu dinheiro criminoso de Nathasha Katheryne e é casa com a investigada Luciene Guimarães dos Santos.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o magistrado justificou adequadamente a necessidade da custódia, levando em consideração informações fornecidas pela autoridade policial, e pela gravidade das condutas, visto que há indícios de autoria e materialidade.

O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no artigo 312 do CPP, indicando motivação suficiente para decretar a custódia preventiva, circunstâncias que denotam grave perigo à ordem pública, demonstrando assim, a periculosidade do agente.

Contudo, o impetrante alega que até o presente momento não houve o oferecimento de denúncia, circunstância a ensejar a concessão da ordem, dado o manifestado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o referido oferecimento da exordial acusatória.

Na espécie, não me parece razoável a dilação de prazo por tempo indeterminado para que o Estado promova atos processuais, tampouco se mostra plausível justificar-se a prorrogação do cárcere do réu, por período desmedido, mormente porque se trata de prisão cautelar.

A autoridade inquinada prestou as seguintes informações:

[...] O presente processo trata de Inquérito Policial instaurado apurar a prática de possíveis crimes tipificados nos artigos 171, § 2º, e 288, ambos do CP e Lei n.º 9.613/98, praticados por meio virtual, no site da “OLX”.

Durante o curso das investigações, que transcorrem inicialmente pela a 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Capital, foram determinados, pelo juízo da aludida vara, o afastamento dos sigilos de dados financeiros, dados telefônicos, dados telemáticos, busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva – ID 92444463.

O impetrante ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares, tendo o douto juízo da aludia vara indeferido o pleito – ID n.º 94093988.

Após o fim das investigações, o douto juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Capital determinou a redistribuição do feito à uma das varas criminais da Capital, não tendo vislumbrado o crime de organização criminosa – ID 94093988.

O feito foi redistribuído à 5ª Vara Criminal de Belém/PA, tendo o parquet que lá atua se manifestado pela incompetência da vara, tendo o juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA declinado de sua competência a esta vara especializada – ID 95191837.

O Ministério Público/GAECO se manifestou pelo conflito negativo de competência, em razão da presente vara especializada não possuir competência para o processamento e julgamento do feito – parecer em anexo (ID n.º 96273390).

Este juízo especializado, acatando a tese ministerial, suscitou o conflito negativo de competência, razão pela qual os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do conflito negativo de competência – decisão constante do ID n.º 96526956.[...]

Conforme demonstrado nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, há um conflito negativo de competência nº 0817794-29.2022.8.14.0401, suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, em face do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em tramitação sob a relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, razão pela qual a exordial acusatória não foi oferecida.

Assim sendo
,
o lapso temporal transcorrido para o oferecimento da denúncia pode ser debitado. Ainda, vislumbro que o processo se encontra com trâmite regular, aguardando a apresentação da exordial acusatória, não restando configurado o excesso de prazo, devendo-se sempre ser observado o princípio da razoabilidade, bem como serem levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 18 de setembro de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/09/2023